Tribunal: TJSP
Processo: 0110872-79.2007.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS Câmara Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral REsp no 1.495.146/MG Juros e correção monetária Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do Tema 905 do STJ.
Adequação acolhida.